Tribunal: STM
Processo: 7000710-44.2019.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBLIDADE PARA O
OFICIALATO. OFICIAL CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, NA MODALIDADE
QUALIFICADA, CAPITULADO NO ARTIGO 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA ATENTATÓRIA
AOS PRECEITOS BASILARES DA ÉTICA MILITAR E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, AO PUNDONOR E AO
DECORO DA CLASSE. PRELIMINAR PUGNANDO PELO SOBRESTAMENTO DA PRESENTE
REPRESENTAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA REVISÃO CRIMINAL, EM TRÂMITE NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO.
DECLARAÇÃO MILITAR INDIGNO PARA COM O OFICIALATO. DETERMINAÇÃO PERDA POSTO E
PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
Hipótese em que a presunção de inocência do Representado foi afastada com o trânsito em
julgado da Ação Penal, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.
No vértice, o Acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas transitou em
julgado, de forma que as matérias por ele decididas não mais poderão ser rediscutidas, uma vez
que o presente feito não tem o condão rescisório. Rejeição da preliminar. Decisão por maioria.
A conduta do Representado atentou de maneira severa contra os preceitos da ética militar
instituídos no art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/90), sendo certo que restaram
ofendidos: o inciso I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade
pessoal; o inciso IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes; o inciso XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na
particular; o inciso XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros; e, por
fim, o inciso XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
O dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela gravidade das condutas perpetradas pelo
Representado, mas pelas consequências diretas e significativas daqueles atos sobre o posto de
Oficial do Exército ostentado por ele. Em não se declarando a indignidade do militar, criar-se-á
perigoso precedente de permissividade, tendente a constituir e a legitimar péssimo exemplo para
os demais militares.
Acolhimento da Representação, para declarar o militar indigno para com o Oficialato e
determinar a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do artigo 142, § 3º, incisos VI e
VII, da Constituição Federal, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000710-44.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: SERGIO LUIZ CARDOSO FARIAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar levantada pela Defesa do 2º Ten Ex SERGIO LUIZ CARDOSO
FARIAS, que pugnava pelo sobrestamento da presente Representação até o
julgamento definitivo da Revisão Criminal, em trâmite no Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
julgavam prejudicado o pedido defensivo de sobrestamento da Representação
até julgamento final da ação revisional. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, acolheu a Representação, declarando o 2º Ten Refm Ex SERGIO
LUIZ CARDOSO FARIAS indigno para o Oficialato e determinou a perda de seu
posto e patente, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80, nos termos do voto do Relator
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido quanto a preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
R E P R E S E N T A Ç Ã O
P A R A
D E C L A R A Ç Ã O
D E
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000710-44.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DR.ª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: SERGIO LUIZ CARDOSO FARIAS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBLIDADE PARA O OFICIALATO.
OFICIAL CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, NA
MODALIDADE QUALIFICADA, CAPITULADO NO ARTIGO 157, § 2º,
DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA ATENTATÓRIA AOS PRECEITOS
BASILARES DA ÉTICA MILITAR E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, AO
PUNDONOR E AO DECORO DA CLASSE. PRELIMINAR
PUGNANDO PELO SOBRESTAMENTO DA PRESENTE
REPRESENTAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA
REVISÃO CRIMINAL, EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO AMAZONAS. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO.
ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO MILITAR INDIGNO PARA COM O
OFICIALATO. DETERMINAÇÃO PERDA POSTO E PATENTE.
DECISÃO UNÂNIME.

Hipótese em que a presunção de inocência do Representado foi
afastada com o trânsito em julgado da Ação Penal, nos termos do
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.

No vértice, o Acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas transitou em julgado, de forma que as
matérias por ele decididas não mais poderão ser rediscutidas, uma
vez que o presente feito não tem o condão rescisório. Rejeição da
preliminar. Decisão por maioria.

A conduta do Representado atentou de maneira severa contra os
preceitos da ética militar instituídos no art. 28 do Estatuto dos
Militares (Lei nº 6.880/90), sendo certo que restaram ofendidos: o
inciso I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento
de dignidade pessoal; o inciso IV - cumprir e fazer cumprir as
leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades
competentes; o inciso XIII - proceder de maneira ilibada na vida
pública e na particular; o inciso XVII - abster-se de fazer uso do
posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer
natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
e, por fim, o inciso XIX - zelar pelo bom nome das Forças
Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo
obedecer aos preceitos da ética militar.

O dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela gravidade
das condutas perpetradas pelo Representado, mas pelas
consequências diretas e significativas daqueles atos sobre o posto
de Oficial do Exército ostentado por ele. Em não se declarando a
indignidade do militar, criar-se-á perigoso precedente de
permissividade, tendente a constituir e a legitimar péssimo
exemplo para os demais militares.

Acolhimento da Representação, para declarar o militar indigno
para com o Oficialato e determinar a perda de seu posto e de sua
patente, nos termos do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, rejeitou a preliminar levantada
pela Defesa do 2º Ten Ex SERGIO LUIZ CARDOSO FARIAS, que pugnava pelo
sobrestamento da presente Representação até o julgamento definitivo da
Revisão Criminal, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. No
mérito, por unanimidade, em acolher a Representação, declarando o 2º Ten
Refm Ex SERGIO LUIZ CARDOSO FARIAS indigno para o Oficialato e
determinou a perda de seu posto e patente, nos termos do art. 142, § 3º, incisos
VI e VII, da Constituição Federal, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.

Brasília, 4 de março de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. JAIME DE
CASSIO MIRANDA, em desfavor do 2º Ten Ex SÉRGIO LUIZ CARDOSO FARIAS
(Evento 1; doc. 1), condenado pela Justiça Estadual Comum do Estado de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
Amazonas à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e à pena pecuniária de 10 dias-multa, em razão da prática do crime de
roubo, na modalidade qualificada, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II,
do CP [1] , com o trânsito em julgado em 12/12/2018 (Evento 1; docs. 3 a 5).

Em síntese, o Parquet Milicien retomou os fatos da Ação Penal nº 8918-
26.2010.8.04.0011 que ensejaram a presente Representação, indicando que, por
meio do emprego de arma e mediante concurso de agentes, o Representado, no
dia 3/8/2000, no bairro de São José, em Manaus/AM, valeu-se de grave ameaça
contra a vítima Waldemar Alves da Silva, a fim de subtrair o seu patrimônio
(Evento 1; doc. 1).

Apontou que o Representado participou ativamente da empreitada criminosa,
dirigindo um táxi até um local ermo, onde os seus três comparsas desceram do
carro com o Ofendido e, após revistá-lo, "subtraíram-lhe a quantia de R$ 250,00"
(Evento 1; doc. 1).

O Ministério Público afirma, ainda, que a conduta criminosa do Representado,
que resultou na condenação transitada em julgado à pena de 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, "em nada coaduna-se com os preceitos éticos que
norteiam a relação entre o militar e a Força a que está vinculado e demonstra o
descaso do Oficial para com os princípios mais caros às Forças Armadas",
previstos no art. 28 [2] da Lei 6.880/80 (Evento 1; doc. 1).

Em razão do fato delitivo praticado e da condenação criminal transitada em
julgado imposta pela Justiça do Estado do Amazonas, o Representante requer a
declaração da indignidade do Representado e a subsequente condenação à
perda do posto e da patente, com a adoção do procedimento disciplinado pelo
art. 112 e seguintes do RISTM [3].

A Representação veio instruída com os seguintes documentos, dentre outros:

a) sentença da 8ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas,
que condenou o Representado à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão e à pena pecuniária de 10 dias-multa, em razão da
prática do crime de roubo, na modalidade qualificada, capitulado no artigo 157,
§ 2º, incisos I e II, do CP [4] (Evento 1; doc. 3);

b) acórdão lavrado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal do Justiça do
Amazonas, que confirmou a Sentença do juízo de Primeiro Grau (Evento 1; doc.
3);

c) acompanhamento processual da Apelação nº 8918-26.2010.8.04.0011,
referente ao Representado, em que consta o trânsito em julgado em 12/12/2018
(Evento 1; doc. 5).

Em 1º/7/2019, os autos aportaram a este Tribunal, sendo autuados e distribuídos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
a este Relator (Evento 1).

Em seguida, foi determinada a intimação do Representado para que, querendo,
constituísse advogado com o fito de exercer sua defesa técnica neste Tribunal
(Evento 5).

Regularmente intimado em 6/8/2019 (Evento 8; doc. 2), o presentado quedou-se
inerte (Evento 9). Dessa forma, em cumprimento ao mencionado Despacho
(Evento 5), os autos foram remetidos à Defensoria Pública da União, que deixou
transcorrer in albis o prazo disposto no art. 113, caput, e seu§1º, do RISTM [5]
(Eventos 10 a 13).

Em 11/9/2019, considerando a imprescindibilidade da Defesa Técnica,
determinei, novamente, que os autos fossem à Defensoria Pública da União,
para que se manifestasse expressamente, nos termos do art. 113, § 1º, do
RISTM (Evento 15).

Em atenção a Manifestação do Defensor Público Federal (Evento 18),
determinei, em 19/9/2019, a intimação do Representado, por meio de Oficial de
Justiça, para que se manifestasse acerca da aceitação de sua defesa pela
Defensoria Pública da União. Em caso de objeção, determinei que fosse
informado ao Representado que lhe seria nomeado Defensor Dativo para
apresentar sua Defesa Técnica perante este Tribunal (Evento 20).

Devidamente intimado, o Representado aquiesceu em relação ao patrocínio da
DPU (Evento 24), razão pela qual os autos foram encaminhados novamente
àquele Órgão, em 26/9/2019, para apresentar Defesa Escrita, nos termos do art.
113, § 1º, do RISTM (Eventos 26 e 27). Contudo, o prazo novamente transcorreu
in albis (Evento 32).

Assim, em 4/11/2019, considerando que, nos termos constitucionais, a
Defensoria Pública da União é responsável pela Defesa Técnica dos
necessitados/hipossuficientes e considerando que o Representado aquiesceu
com o patrocínio por essa Instituição, determinei que os autos fossem
encaminhados ao Defensor Público-Geral da União, com fundamento no art. 8º,
incisos I e III, da Lei Complementar nº 80/94 [6], para que, caso entendesse
pertinente, indicasse Defensor Público Federal para apresentar a Defesa Prévia
do Representado.

Por determinação do Defensor Público-Geral Federal, o Dr. Afonso Carlos
Roberto do Prado, Defensor Público Federal, passou a atuar no Feito a partir de
6/11/2019 (Evento 37).

Em 25/11/2019, a DPU apresentou a Defesa Escrita do Representado (Evento
41). Em seu arrazoado, o Defensor Público Federal descreve aspectos
profissionais e pessoais do Representado, hoje com 71 (setenta e um) anos de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
idade, destacando seus predicados éticos, entre os quais se incluem 26 (vinte e
seis) anos de casamento, o fato de seus 3 (três) filhos serem militares federais e
a sua continuidade como "terceirizado" do Exército, após sua Reforma.

Em relação ao processo criminal a que respondeu o Representado, a DPU,
ciente do exaurimento da discussão no âmbito penal, entende que a condenação
do Acusado se baseou apenas em "juízo de possibilidade" e no depoimento da
vítima. Portanto, foi insuficiente para macular "a constelação de valores que
integram a ética Militar, não afrontando procedimento razoável de decência,
decoro ou pundonor militar, tampouco depôs contra a imagem das Instituições
castrenses" (Evento 41; doc. 1).

Ademais, informa o nobre Defensor Federal que tramita Revisão Criminal no
Tribunal de Justiça do Amazonas, visando desconstituir a condenação imposta ao
Representado (Evento 41; doc. 2). Em razão disso, pugna pelo sobrestamento do
presente Feito até o julgamento da citada Revisão.

Por fim, a Defensoria Pública da União requer a improcedência do pedido do
Ministério Público Militar (Evento 41; doc. 1).

A fim de melhor instruir os presentes autos, determinei, com fundamento no art.
12, inciso II, do RISTM [7], que se oficiasse ao Tribunal de Justiça do Amazonas
solicitando senha de acesso integral, nos termos da Resolução nº 121, do
Conselho Nacional de Justiça, aos autos da Ação Penal nº 8918-
26.2010.8.04.0011, e sua respectiva Apelação de mesmo número, referentes ao
Representado.

Outrossim, determinei que se oficiasse ao Comando do Exército requerendo a
Folha de Alterações integral do Representado.

Em 6/12/2019, juntou-se aos autos Ofício do Diretor da Secretaria Geral de
Justiça do TJAM, com a senha para acesso à íntegra dos autos do Processo nº
8918-26.2010.8.04.0011 (Evento 49).

Em 12/12/2019, foi juntado aos autos Ofício do Subdiretor de Avaliação e
Promoções do Exército Brasileiro, contendo as Folhas de Alterações do
Representado (Evento 50).

A Ministra-Revisora teve vista dos autos.

Intimada a Defesa.

É o Relatório.
____________________
[1] Roubo
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
(...)
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[2] Lei 6880/80 - Estatuto dos Militares
(...)
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem,
a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do
mérito dos subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de
qualquer natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de
família modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo
que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro
militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica,
se devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da
Administração Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.

[3] Art. 112. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar
que haja condenado o Oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade
superior a dois anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará
Representação para que o Tribunal julgue se o representado é indigno ou
incompatível para com o oficialato.

[4] Roubo
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido
à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
(...)
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[5] Art. 113. Recebida e distribuída a Representação, o Relator
mandará citar o sentenciado para, no prazo de dez dias, apresentar defesa
escrita.
§1º Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, sem apresentação da
defesa escrita, o Ministro-Relator solicitará a designação de um Defensor
Público para que a apresente, em igual prazo.

[6] Art. 8º São atribuições do Defensor Publico-Geral, dentre outras: I -
dirigir a Defensoria Pública da União, superintender e coordenar suas atividades
e orientar lhe atuação; II - representar a Defensoria Pública da União judicial e
extrajudicialmente; III - velar pelo cumprimento das finalidades da Instituição.

[7] Art. 12. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o
Relator conduz o processo. São atribuições do Relator:
I - ordenar e dirigir o processo;
II - proferir despachos interlocutórios para sanar irregularidades processuais e
ordenar as diligências necessárias.

VOTO

A Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato tem

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
sua previsão legal no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de
1988[1], e no art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9/12/1980[2] (Estatuto dos
Militares), devendo ser conhecida.

Examina-se, em primeiro lugar, a preliminar na qual a Defesa pugna pelo
sobrestamento da presente Representação até o julgamento definitivo da
Revisão Criminal, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

No vértice, razão não assiste à DPU.

Primeiro, porque a presunção de inocência do Representado foi afastada com
o trânsito em julgado da Ação Penal, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal de 1988[3]. Assim, nesse momento, o Representado é
considerado culpado, tanto que já iniciou o cumprimento definitivo da pena pelo
ato praticado, conforme se pode verificar no andamento processual da
Execução Penal nº 0239333-23.2019.8.04.0001, em trâmite no TJAM[4].

Segundo, porque não há, no Ordenamento Pátrio, nenhuma menção ao efeito
suspensivo da Revisão Criminal, de sorte que o andamento do feito deve
prosseguir.

O Acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
transitou em julgado em 12/12/2018 (Evento 1- item 5), de forma que as
matérias por ele decididas não mais poderão ser rediscutidas, uma vez que o
presente feito não tem o condão rescisório, principalmente por se tratar de
Decisão lavrada pelo TJAM, único competente para rescindir suas próprias
decisões, nos termos do art. 624, II, do CPP[5].

É fato que esta Representação é consequência do processo-crime que
condenou o Representado; contudo há de se firmar, desde já, que os dois
processos são independentes entre si.

No ponto, o processo-crime objetivou apurar a eventual responsabilidade
criminal do Representado, enquanto a Representação tem por fim verificar
se este terá condições de ostentar a condição de Oficial das Forças Armadas
após o trânsito em julgado de sua condenação a 5 anos e 4 meses de reclusão,
pelo crime de roubo, na modalidade qualificada, capitulado no artigo 157, § 2º,
incisos I e II, do CP.

A própria Defesa reconheceu tal limitação (Evento 41 - item 1). Em suas
palavras: "(...) a Defesa Pública não pretende rediscutir, aqui no Superior
Tribunal Militar, a causa julgada lá na Justiça comum do Amazonas (...)".

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já firmou seu entendimento,
reconhecendo a independência de cada um dos processos. Confira-se:

"Ementa: Embargos Infringentes opostos contra Acórdão unânime

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
em Representação de Declaração de Indignidade para com o
Oficialato. Conhecimento. Possibilidade. Previsão Regimental. No
mérito, mera rediscussão de matéria atinente ao crime, já com
trânsito em julgado. Rejeição.

Previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), no art. 119, inciso II, da possibilidade de opor Embargos
Infringentes contra a decisão definitiva, ou com força de definitiva,
unânime ou não, proferida pelo Tribunal em Ação Penal Originária
ou em Representação para Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para com o Oficialato.

No mérito, descabe rediscutir matéria sobre o crime de
peculato, com coisa julgada material. Na Representação para
Declaração de Indignidade para com o Oficialato, o
julgamento baseia-se nos princípios éticos e morais, para
constatar se o militar possui condições de permanecer nas
fileiras das Forças Armadas.

No Acórdão vergastado, a declaração de indignidade do Oficial foi
justa, proporcional e razoável, não ferindo quaisquer dos princípios
constitucionais, pois houve clara ofensa ao art. 28, incisos I, II, IV,
VI, VII, IX, XIII, XVII, XIX, e ao art. 31, incisos III, IV e V, ambos da
Lei n° 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Embargos rejeitados.
Decisão unânime." ( Embargos nº 48-78.2014.7.00.0000/RJ.
Relator: Ministro José Barroso Filho. Decisão: 13/5/2015.
Publicação: 3/6/2015) (Grifei).

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE. OFICIAL
CONDENADO POR ESTELIONATO NA JUSTIÇA COMUM À PENA
DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO. O julgamento da
Representação é moral e não cabe a esta Corte julgar o
acerto ou desacerto da Sentença condenatória, ou verificar
vícios nela porventura existentes, mas se a natureza do crime
cometido leva ou não ao reconhecimento da indignidade ou
da incompatibilidade para o Oficialato. Preliminar de nulidade
da Sentença condenatória rejeitada.

O Representado usou de engodo para com amigos e familiares com
a intenção de vender-lhes imóveis e outros bens inexistentes, o que
veio efetivamente a ocorrer, consumando-se o estelionato com o
depósito em sua conta corrente, de vantagem financeira indevida
em consequência da venda mediante fraude.

A condenação por delito de estelionato constitui fato que macula a
condição que o Oficial ostenta, de membro das Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
Fere os preceitos da ética militar, impostos em virtude dos
sentimentos do dever, do pundonor e do decoro da classe.

Representação acolhida para declarar o Representado indigno do
oficialato, determinando a perda de seu posto e patente. Unânime."
( Representação de indignidade para o Oficialato
2006.01.000050-4/DF. Relator: Ministro Alte Esq Rayder
Alencar da Silveira. Julgada em 11/5/2006. DJU de
23/6/2006) (Grifei).

Na mesma direção caminha a doutrina. Jorge César de Assis[6], ao abordar a
natureza do julgamento da Declaração da Perda do Posto e da Patente, assim se
posiciona:

"Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao
julgamento da declaração pretendida, seja oriundo da justiça
militar, da justiça comum ou do Conselho de Justificação. Tal
mérito já foi analisado durante a ação penal ou durante o
desenrolar do processo administrativo. Não há produção de provas.

Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi
condenado ou pelo qual foi julgado incapaz de permanecer na ativa
ou na inatividade das forças armadas, polícias militares e corpos de
bombeiros militares, afetou ou não o pundonor militar e o decoro
da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a
corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que
é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe acarrete (ao oficial
representado) a declaração de indignidade ou incompatibilidade
para com o oficialato com a consequente declaração de perda do
posto e da patente.

O contraditório limita-se à possibilidade de o oficial representado
demonstrar, estreme de dúvida, que os fatos pelos quais restou
processado, judicialmente ou administrativamente, não o
desonraram, não o maculam, nem lhe deixaram qualquer
nódoa pessoal ou profissional." (Grifos do original).

Posto isso, rejeita-se essa preliminar.

NO MÉRITO

Tendo em vista essas considerações sobre a delimitação do objeto da
Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato,
deixarei de analisar os argumentos apresentados pela Defesa do 2º Ten Ex
SÉRGIO LUIZ CARDOSO FARIAS tendentes a discutir a higidez do Acórdão

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
que condenou o Representado, pelo que passo à análise da compatibilidade
entre a condenação em questão e a carreira de Oficial do Exército.

Após a Sentença condenatória, prolatada em primeira instância, o Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas, em 26/2/2018, confirmou a condenação do
Representado à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e à pena pecuniária de 10 dias-multa, em razão da prática do
crime de roubo, na modalidade qualificada, capitulado no artigo 157, § 2º,
incisos I e II, do CP comum, de cujo Acórdão se extrai a seguinte ementa
(Evento 1 -item 4):

"PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA
EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS PELO RÉU. PROVAS
INQUISITORIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
COAÇÃO
MORAL
IRRESISTÍVEL NÃO EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DAS CAUSAS
DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA E
CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS .
RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que o Réu confessou a sua participação como
motorista da ação delitiva, narrando os fatos, na mesma linha
explanada pela Vítima, bem como não logrou êxito em provar a
suposta coação por ele sofrida, constata-se que findou
suficientemente provada a prática do crime pelo Apelante, pois, na
seara da coautoria, aquele que, de qualquer maneira, concorre ou
contribui para o crime, incide nas penas a ele cominadas.

2. Nada obstante o Apelante arguir que foram utilizados,
unicamente, elementos inquisitoriais para embasar a sua
condenação, tal argumento não merece prosperar, pois as
declarações prestadas pela Vítima e por ele próprio, foram
ratificadas em Juízo, bem como o Réu confirmou, em sede judicial,
que foram consigo apreendidos os objetos indicados no Auto de
Exibição e Apreensão, não havendo que se falar em ilegalidade ou
nulidade.

3. Ao ventilar, em sua defesa, a existência de uma excludente de
culpabilidade (coação moral irresistível), a ensejar a inexigibilidade
de conduta diversa, caberia ao Réu produzir lastro probatório apto
a desconstituir os elementos, em seu desfavor, já existentes no
Feito, visto que a prova da alegação cabe a quem a aduzir,
circunstância que não sobejou demonstrada no presente caderno
processual.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
4. O fato de alguns indivíduos utilizarem arma de fogo na prática do
delito, se comunica aos demais envolvidos na trama criminosa,
sendo suficiente o depoimento harmônico das Vítima e do próprio
Réu envolvido na ação delituosa para comprovar a ocorrência desta
causa de aumento, não havendo necessidade de apreensão do
objeto.

5. Independentemente de haver ocorrido a identificação de todos os
indivíduos que praticaram a conduta criminosa, é possível a
incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas,
uma vez que a presença dos coautores foi corroborada pelas
uníssonas declarações da Vítima e do próprio Réu.

6. A reprimenda do Apelante foi fixada em quantum necessário e
suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados, em
harmonia com o art. 59 do Código Penal, bem como respeitando o
critério trifásico estabelecido pelo art. 68 da Lei Substantiva Penal,
tendo sido adequadamente analisadas e fundamentadas as
circunstâncias judiciais; as circunstâncias agravantes e atenuantes;
e as causas de aumento e diminuição de pena.

7. Apelação Criminal CONHECIDA E DESPROVIDA.". ( TJAM.
Apelação Criminal n.º 0008918-26.2010.8.04.0011. Relator:
Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos.
Julgamento: 26/2/2018).

Após o exaurimento das possibilidades recursais, foi certificada a ocorrência do
trânsito em julgado em 12/12/2018 (Evento 1 - item 5).

O Ministério Público Militar, então, apresentou, em 1/7/2019, sua
Representação, asseverando que a conduta criminosa do Representado, que
resultou na condenação transitada em julgado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, " em nada coaduna-se com os preceitos éticos que
norteiam a relação entre o militar e a Força a que está vinculado e
demonstra o descaso do oficial para com os princípios mais caros às
Forças Armadas", previstos no art. 28 [7] da Lei nº 6.880/80 (Evento 1 - item
1).

Na defesa escrita do Representado, a DPU, além de pôr em xeque a
condenação imposta pelo Juízo de 1º Grau do Amazonas e posteriormente
confirmada pelo TJAM, descreve aspectos profissionais e pessoais do
Representado, hoje com 71 anos de idade, destacando seus predicados éticos,
entre os quais se incluem 26 anos de casamento, o fato de seus 3 (três) filhos
serem militares federais e a sua continuidade como Prestador de Tarefa por
Tempo Certo (PTTC) do Exército, após sua reforma (Evento 41 - item 1).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
Contudo, sobre a condenação criminal transitada em julgado, deixarei de me
manifestar, uma vez que, como exposto anteriormente, não é o escopo do
presente feito. Nesta oportunidade, caberá tão somente, à luz dos fatos já
estabelecidos pelo processo-crime, analisar se o Representado tem
capacidade para permanecer nas fileiras do Exército. Em outras palavras, se é
digno e compatível para com o Oficialato.

Dessa forma, interessam aos presentes Autos os aspectos morais da conduta
do Representado e seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar,
caracterizada pelo sentimento do dever, pelo pundonor militar e pelo decoro da
classe, que impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta
moral e profissional irrepreensível.

O Estatuto dos Militares estabelece que a conduta ética, caracterizada por
diversos aspectos, impõe aos integrantes das Forças Armadas a adoção de uma
rígida conduta moral e profissional, in verbis:

"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da
classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas,
conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos
seguintes preceitos de ética militar:

I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal;

II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que
lhe couberem em decorrência do cargo;

(...)

IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções
e as ordens das autoridades competentes;

(...)

VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;

(...)

XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;

(...)

XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar
negócios particulares ou de terceiros;

(...)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368

XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de
seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da
ética militar".

Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a
própria soberania estatal. Todos esses desafios exigem retidão inequívoca em
seu comportamento, inclusive em sua vida particular. A seu turno, os oficiais
devem observar com ainda mais rigor esses mandados éticos, uma vez que
representam modelos paradigmáticos a serem seguidos, mesmo na inatividade.

Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital
importância para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas.
Por esse motivo, as Forças Armadas têm se empenhado ao máximo em irradiá-
los entre seus membros.

O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:

"Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:

(...)

II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta
como a de um profissional correto. Exige dele, em qualquer
ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no seu
desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito
que lhe é devido.".

O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-mécum nº 10, do qual se
extrai que a ética militar seria "o conjunto de regras ou padrões que levam o
militar a agir de acordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor
militar e o decoro da classe. Ela impõe, a cada militar, conduta moral
irrepreensível.".

O pundonor militar "refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente
relacionado à honra pessoal", e o decoro de classe está ligado "aos valores
moral e social da Instituição (Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a
sociedade. Representa o conceito social dos militares.".

No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor
como um valor essencial, referindo-se à essência de cada um, que implica brio,
amor-próprio e vergonha ao militar.

A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares,
em seu Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões "as ações ou
omissões não especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime
nas leis penais militares (...) contra a honra e o pundonor individual militar;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
contra o decoro da classe; contra os preceitos sociais e as normas da moral
(...)".

Nesse aspecto, exsurge dos autos que a ação do Representado maculou não
só a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e
a imagem da própria Força a que pertence, atingindo diretamente os valores de
condutas moral e profissional inerentes às suas obrigações como Oficial do
Exército Brasileiro.

O roubo, por seus elementos de tipicidade e de culpabilidade, é uma conduta
lesiva aos preceitos da ética militar, revelando um comportamento atentatório
ao Estatuto dos Militares. Por esse motivo, o Código Penal Militar estabeleceu
que, independente da pena aplicada, o militar que o pratica ficará sujeito à
declaração de indignidade para o Oficialato, senão vejamos:

"Indignidade para o Oficialato

Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato
o militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de
traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nos
arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e
312." (Grifos no original).

Dessa forma, basta que a conduta de um Oficial incida na espécie delitiva do
roubo, ainda que a pena a ele cominada seja estabelecida no mínimo legal, para
que fique passível de ser declarado indigno para o Oficialato.

Não é esse o caso dos autos. O Representado foi condenado além do mínimo
legal, pois praticou o delito de maneira qualificada, isto é, com o emprego de
arma e mediante concurso de agentes, valendo-se de grave ameaça contra a
vítima WALDEMAR ALVES DA SILVA, a fim de subtrair o seu patrimônio
(Evento 1 - item 1).

O tipo penal no qual incursionou o Representado é considerado pela doutrina
como um crime pluriofensivo, pois, além do patrimônio, tutela a integridade
física, a vida e a saúde da pessoa. O delito de roubo, seja na sua forma simples,
seja na sua forma qualificada, requer a modalidade dolosa, traduzida na vontade
livre e consciente de praticar o crime, que tem por conduta nuclear a subtração
da coisa alheia móvel ( objeto material) para si ou para outrem, com o
emprego de ameaça ou de violência, ou mesmo supressão, por qualquer modo,
da possibilidade de resistência da vítima.

Igualmente, também se considera objeto material do delito a pessoa natural
contra a qual é praticada a violência ou a grave ameaça. A violência pode ser
própria (propriamente dita ou vis corporalis) ou imprópria (se refere à redução
da possibilidade de resistência da vítima por outro modo que não violência

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
física).

Em suas alegações defensivas, o Defensor Público Federal descreve aspectos
profissionais e pessoais do Representado, hoje com 71 anos de idade,
destacando seus predicados éticos, entre os quais se incluem 26 anos de
casamento, o fato de seus 3 (três) filhos serem militares federais e a sua
continuidade como "terceirizado" do Exército, após sua reforma (Evento 41).

Inicialmente, cumpre destacar que, após a confirmação da Sentença
condenatória pelo TJAM, em 26/2/2018 (Evento 1 - item 4), o Representado
foi exonerado ex officio, em 28/6/2018, da função de PTTC, conforme Portaria
52-CMA/E1.7, de 14 de junho de 2018, assinada pelo Comandante Militar da
Amazônia, General de Exército CÉSAR AUGUSTO NARDI DE SOUZA [8]. Essa
exoneração demonstra a incompatibilidade do exercício da função militar em
razão da condenação, confirmada em segunda instância, pela prática do delito
de roubo.

Ademais, os predicados éticos do militar não ilidem a condenação transitada em
julgado no Tribunal de Justiça do Amazonas nem a conduta criminosa
perpetrada mediante violência e grave ameaça. Embora o julgamento nesta
Corte tenha índole ética, analisa-se o fato praticado pelo Representado
(roubo) e a sua compatibilidade com o posto de Oficial do Exército Brasileiro. No
caso em exame, o fato praticado é incompatível com a qualificação de Tenente
do Exército Brasileiro ostentada, até então, pelo Representado.

A conduta do Representado atentou de maneira severa contra os preceitos da
ética militar instituídos no art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/90),
sendo certo que restaram ofendidos: o inciso I - amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal; o inciso IV -
cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes; o inciso XIII - proceder de maneira ilibada na vida
pública e na particular; o inciso XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da
graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para
encaminhar negócios particulares ou de terceiros; e, por fim, o inciso XIX -
zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.

O dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela gravidade das condutas
perpetradas pelo Representado, mas pelas consequências diretas e
significativas daqueles atos sobre o posto de Oficial do Exército ostentado por
ele. Em não se declarando a indignidade do 2º Ten Ex SÉRGIO LUIZ CARDOSO
FARIAS, criar-se-á perigoso precedente de permissividade, tendente a constituir
e legitimar péssimo exemplo para os demais militares.

Posto isso, acolho a Representação, declarando o 2º Ten Refm Ex SÉRGIO
LUIZ CARDOSO FARIAS indigno para o Oficialato e determinando a perda de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
seu posto e patente, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.

[1] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa
da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem.
(...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares,
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes
disposições: (...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em
tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de
liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será
submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;
[2] Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o
oficialato, ou de incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada
em julgado, à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois)
anos;
[3] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória;
[4] . Acesso em 10/12/2019, às 17h.
[5] Art. 624. As revisões criminais serão processadas e
julgadas:
I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele
proferidas;
II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de
Alçada, nos demais casos.
[6] ASSIS, Jorge César de. Direito Militar - Aspectos penais, processuais
penais e administrativos. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2010. pp. 90 e 91.
[7] Lei 6880/80 - Estatuto dos Militares
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes
preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade
pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do
mérito dos subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também,
pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão
comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o
espírito de cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita
e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de
qualquer natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como
chefe de família modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de
modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do
respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de
assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza
exclusivamente técnica, se devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da
Administração Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/04/2021 17:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2139523368
militar.

[8] . Acesso em 5/3/2020, às 14h15.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:18:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294aa80bd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000710-
44.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: SERGIO LUIZ CARDOSO FARIAS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, tão somente, no tocante à resolução da preliminar, por julgá-
la prejudicada.
Trata-se de Ação Declaratória de Indignidade para o Oficialato proposta pelo Procurador-Geral da Justiça
Militar, em desfavor do 2º Ten Ex SÉRGIO LUIZ CARDOSO FARIAS, condenado pela Justiça Estadual
comum do Estado do Amazonas à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo, na
modalidade qualificada, capitulado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, com trânsito em julgado em
12/12/2018 (evento 1; docs. 3 a 5).

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

A Defensoria Pública da União requereu, inicialmente, o sobrestamento do feito até que fosse apreciada e
julgada a Revisão Criminal nº 4005593-90.2019.8.04.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do
Amazonas.
Ocorre que, mediante consulta no sítio do TJAM, pode-se constatar que, em 23/7/2020, o pleito revisional
foi julgado improcedente, transitando em julgado em 24/8/2020, tendo recebido a seguinte ementa:
"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICA. HIPÓTESE
NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. 1. A revisão criminal objetiva desconstituir sentença
condenatória contrária ao texto expresso da lei, à evidência dos autos, fundada em
depoimentos, exames ou documentos falsos e, por fim, caso surjam novas provas de
inocência do revisionado ou circunstância que autorize redução da pena. 2. Não havendo
a apresentação de nenhuma prova nova para desconstituir a autoria e a materialidade
dos crimes de roubo majorado, a ser analisada em sede de Revisão Criminal, nem visível
e flagrante injustiça na decisão que se almeja modificar, não há de ser deferido o pedido
revisional. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ação julgada improcedente."

Destarte, resta evidentemente prejudicado o pedido defensivo de sobrestamento da Representação até
julgamento final da ação revisional.

MÉRITO
Comprovado nos autos que o Representado foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo, na

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:18:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294aa80bd
modalidade qualificada, capitulado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, com trânsito em julgado
certificado em 12/12/2018 (evento 1; docs. 3 a 5), nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80 e art. 115 do RISTM, a representação é
cabível, interposta pela parte legítima e interessada, pelo que deve ser conhecida.
Nestes autos cabe analisar, tão somente, se a conduta do Representado implica ou não a declaração de
indignidade para o Oficialato.
Consabido quão importante é a função reservada ao militar no posto de oficial, "que é preparado, ao
longo da carreira, para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção." [1]. Daí decorre,
como bem observou Jorge César de Assis, a necessidade de ser ele o exemplo, o guia e o condutor de
seus comandados, verbis [2]:
"Natural, portanto, que o oficial deva ser líder de seus comandados, servir de exemplo e
modelo a ser seguido já que a Constituição e as Leis cercam o exercício de suas
prerrogativas essenciais e dignificantes.
(...)
Todas estas prerrogativas entretanto têm um alto preço que a maioria consegue pagar, a
dignidade de oficial, sendo que é a própria Constituição Federal e as leis específicas que
estabelecem, em determinados casos, a declaração de indignidade ou incompatibilidade
para com o oficialato com a consequente declaração da perda do posto e da patente,
àqueles que por vários motivos descumpriram seu dever, traindo a confiança em si
depositada pela Nação, pelos Estados ou pelo Distrito Federal."
Notadamente, esse comportamento ilibado imposto ao oficial decorre de regras deontológicas que
exigem dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no seu desempenho
perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido. Nesse conspecto, a doutrina
especializada afirma a natureza jurídica ética do julgamento de Representação para Indignidade[3]:
"O Tribunal competente, ao julgar a declaração de indignidade ou incompatibilidade para
com o oficialato e a consequente declaração da perda do posto e da patente, transforma-
se em Tribunal Moral, Tribunal de Honra.
Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento da
declaração pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça comum ou do
Conselho de justificação. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou
durante o desenrolar do processo administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou
pelo qual foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade das
forças armadas, polícias militares e corpos de bombeiros militares, afetou ou
não o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são
impostos, colocando a corporação a que pertence em descrédito perante a
sociedade que é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe acarrete (ao oficial
representado) a declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato
com a consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade do oficial representado demonstrar extreme de
dúvida que os fatos pelos quais restou processado, judicialmente ou administrativamente,
não lhe desonraram, não lhe maculam, nem lhe deixaram qualquer nódoa pessoal ou
profissional." (Grifos nossos.)

Em relação ao processo criminal a que respondeu o Oficial, a DPU alegou tratar-se de uma condenação
em uma ação penal repleta de equívocos, que se baseou apenas em juízo de possibilidade e no
depoimento da vítima. Portanto, foi insuficiente para macular a ética, o decoro ou pundonor militar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:18:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294aa80bd
Todavia, como consignado em diversos julgados desta Corte:
"(...) a Representação para Declaração de Indignidade/ Incompatibilidade para com o
Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório, não
cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou
desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela
porventura existentes. (...).". (STM. RDII 0000148-28.2017.7.00.0000. Rel. Min. Cleonilson
Nicácio Silva. Julgado em 14/12/2017. Publicado em 8/2/2018).
E mesmo o Tribunal de Justiça do Amazonas, a quem coube analisar a revisão criminal, não vislumbrou
qualquer evidência de condenação contrária à prova dos autos, nem visível e flagrante injustiça na
decisão que se almejou modificar, tendo sido inclusive confirmada a sentença condenatória também em
segunda instância.
Nesse sentido, as incursões defensivas no mérito da condenação revelam-se absolutamente descabidas e
extemporâneas.
Sobre a temática, leia-se a ementa de recente julgado:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE (RDII). PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA LEI 5.836 DE 1972.
REDUÇÃO PELA METADE DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). REJEITADA.
MÉRITO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO TORNOU O FATO CERTO E
IMUTÁVEL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA.
VÍTIMA MENOR DE IDADE. DESCENDENTE DO AGRESSOR. ATO QUE CAUSA A
INDIGNIDADE. CONDUTA ATENTATÓRIA AO PUDONOR MILITAR E ÀS BALIZAS MORAIS DO
ESTATUTO DOS MILITARES (LEI 6.880 DE 1980). TESE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO DA
APOSENTADORIA PELA REFORMA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA FORA
DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). REPRESENTAÇÃO JULGADA
PROCEDENTE. PERDA DO POSTO E DA PATENTE DECRETADA. I - Alegação de omissão
legislativa acerca do prazo prescricional para oferta da Ação de Representação, com
argumento do caráter penal da declaração de indignidade ou incompatibilidade, de modo
que o Representado detém direito subjetivo a um limite temporal contra a pretensão
persecutória do Estado. Pedido para que seja essa lacuna suprida por meio do prazo de 6
anos previsto no art. 18 da Lei do Conselho de Justificação (Lei 5.836/1972), com a
redução prevista no art. 129 do CPM em virtude da pena que pode ser imposta no
julgamento da RDII. Fundamento rejeitado. II - A Representação é procedimento judicial
com objeto eminentemente administrativo, pois visa apurar a repercussão ético-moral do
crime pelo qual o Oficial restou condenado. Não ocorre imposição de medida privativa da
liberdade ou outra congênere, o que esvazia a construção de um direito subjetivo à
prescrição e a consequente obrigatoriedade de sua fixação. Ademais, o prazo para
instauração do Conselho de Justificação, procedimento de natureza administrativa, não
mantém relação com a oferta de processo judicial, tal qual a Representação,
principalmente porque a fase judicial do citado Conselho também não possui prazo
prescricional. Preliminar rejeitada, Representação recebida. Precedentes desta Corte no
sentido da inaplicabilidade do instituto da prescrição à RDII pela falta de previsão legal .
III - No mérito, sustentou o Representado que a condenação imposta pela
Justiça Estadual do Espírito Santo fundamentou-se em processo destituído de
provas suficientes para alcançar um juízo de certeza, logo incabível que a
eventual indignidade ou incompatibilidade seja declarada com base em iguais
evidências. Tese que não prospera, pois este Tribunal não reexamina as provas
e conclusões alcançadas no processo originário em que foi imposta a
condenação, visto que o fato tornou-se certo e imutável após o trânsito em
julgado. Não cabem mais questionamentos sobre a prática pelo Representado

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:18:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294aa80bd
do delito pelo que restou condenado, somente resta analisar se tal fato
acarreta ou não a indignidade ou incompatibilidade do Oficial Reformado. IV -
Dito isso, a conduta do Representado de praticar ato violento ao pudor contra sua própria
neta, entre os 5 e 12 anos da criança, em continuidade delitiva, com violência presumida,
uma vez que a menoridade tornava o indivíduo incapaz de resistir, mostra-se desonrosa à
dignidade do Oficialato e, assim, resta impossível a manutenção do posto e da patente
desse militar. Portanto, forçosa a procedência do pleito representativo, para declarar o
Oficial indigno, com consequente perda do posto e da patente. V - Em tópico subsidiário,
buscou o Requerido a manutenção da aposentadoria, uma vez que foi reformado em
30.6.1994 e os fatos pelos quais foi condenado somente passaram a ocorrer em 2003.
Sustenta que a Constituição da República de 1988 (CR/88) protege o direito adquirido
daquele que perfez as condições necessárias, especialmente no que concerne ao
benefício da inatividade. Ademais, por se tratar de pessoa com mais de 80 anos,
compreende que será posto em situação de indigência, na hipótese de ser cassada sua
percepção a esses proventos. VI - Não obstante os fundamentos apresentados, a questão
suscitada é de natureza previdenciária, fato que a retira da esfera de atribuições deste
Tribunal, dado que sua competência se limita a tão só processar e julgar a Ação
Representativa, com a porventura imposição da sanção de perda de posto e patente ao
Oficial das Forças Armadas (art. 6º, I, alínea 'h', da Lei 8.457 de 1992). Em verdade, a
matéria se identifica com as prerrogativas da Justiça Federal comum, consoante
inteligência retirável do art. 109, inciso I, §§ 3º e 4º, da CR/88. Assim, o exame desse
pedido refuga à competência da Justiça Militar da União, razão pela qual não foi
conhecido. Precedentes deste Superior Tribunal Militar. VII - Representação julgada
procedente para julgar o militar Reformado indigno para com o Oficialato. Decisão
unânime". (Superior Tribunal Militar. Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7001351-32.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 17/9/2020, Data de
Publicação: 25/9/2020) (Grifos nossos.)

Oportuno ressaltar que um oficial das Forças Armadas, para perder o posto e a patente, tem o direito
constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de caráter permanente, em tempo de
paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra. Somente serão considerados indignos ou incompatíveis
com o oficialato os militares que tiverem um veredicto definitivo nesse sentido exarado pelos citados
tribunais.
A respeito, dispõem os incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF/88:
"VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com
ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de
paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade
superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento
previsto no inciso anterior;
De acordo com o estatuído no art. 115 do Regimento Interno do STM:
Art. 115 - Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja
condenado o oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois
anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal
julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.

À toda evidência, constitui a Representação de Indignidade procedimento judicial para julgar se o oficial

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:18:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294aa80bd
condenado a pena superior a 2 (dois) anos é digno de permanecer no oficialato ou com ele compatível.
Nessa seara, como visto alhures, o Tribunal analisa apenas se a conduta praticada pelo militar (já julgada
em processo criminal sob o crivo do contraditório e da mais ampla defesa) fere os princípios éticos e
morais necessários para que ele permaneça na atividade, representando a nação. Verdadeira filtragem
axiológica da conduta perpetrada pelo oficial resvalada na instituição militar e seus integrantes. Daí,
revela-se descabida qualquer ilação sobre o comportamento posterior ou anterior do agente caso a
conduta, por si só, demonstre a fragilidade de seu caráter.
Sobre o tema, Jorge Cesar de Assis esclarece:

"Incompatível é o inconciliável com o oficialato. Já o indigno é o baixo, torpe,
sórdido, não merecedor da condição de oficial." [4] (Grifos nossos.)
Consoante artigo intitulado "A perda do posto e patente dos oficiais das forças armadas", de autoria do
eminente Ministro JOSÉ JULIO PEDROSA, verbis:
" Indigno do oficialato é o Oficial cuja conduta, moralmente reprovável, fere o pundonor,
o decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, se contêm no artigo 28 do
Estatuto dos Militares.
Incompatível como o oficialato é o Oficial cuja índole e modo de proceder não se
harmonizam com os requisitos de disciplina, liderança e cumprimento do dever militar,
comprometendo irremediavelmente o seu desempenho profissional'."[5] (Grifos nossos.)

O art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) prevê:
O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos
integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar: (...)
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis (...);
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; (...)
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não
sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros; (...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
In casu, o Representado participou de roubo à mão armada, tendo sido condenado à pena privativa de
liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Inatacável a repugnância que os delitos dessa estirpe causam no meio social, ainda mais quando a figura
do algoz é um agente público.
Notadamente, ética, probidade, retidão e decoro se exigem de um oficial que serviu ao Exército,
mormente pela vasta experiência de vida tanto pessoal quanto profissional, sendo, de fato, inconcebível,
ter ele se associado a criminosos que, inclusive, se passaram por policiais militares.
Não pairam dúvidas acerca da repercussão antiética da conduta do Representado. Com seu agir, além de
violar bens jurídicos penalmente tutelados, o oficial conspurcou o pundonor militar e o decoro da classe,
maculando a instituição Exército Brasileiro.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:18:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294aa80bd
Ao praticar o crime de roubo, o Representado infringiu os princípios da ética, da moralidade e da
probidade castrenses, desonrando seu dever funcional, bem como o compromisso moral para com a
Pátria a fim de que prevalecessem os mais espúrios interesses particulares.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pela procedência da Representação do Ministério Público Militar para
declarar o 2º Ten Ex SÉRGIO LUIZ CARDOSO FARIAS indigno do oficialato e, por conseguinte, decretar a
perda de seu posto e patente, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal,
c/c o art. 115 do RISTM.
Brasília, 4 de março de 2021.

Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Art. 36 da Lei nº 6.880/80.
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Direito Militar. Aspectos Penais, Processuais Penais e
Administrativos . 3. ed. Curitiba: Juruá, 2012. pp. 85/95.
[3] Idem.
[4] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed. Curitiba: Juruá,
2007. p. 224.
[5] PEDROSA, José Júlio. A perda do posto e patente dos oficiais das forças armadas in
Direito Militar: história e doutrina, Florianópolis: Associação dos Magistrados das Justiças
Militares Estaduais, 2002, p. 89.